Tribunal: TJMT
Processo: 1016991-91.2024.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016991-91.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO CARLOS DAMIANI - CPF: 807.770.310-00 (RECORRIDO), ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - CPF: 000.031.041-76 (ADVOGADO), WESLLEN ADELIRIO TECCHIO - CPF: 047.524.521-03 (RECORRENTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMENTÁRIO OFENSIVO EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DINHEIRO ILÍCITO PARA CAMPANHA ELEITORAL. OFENSA À HONRA DE ADVOGADO E VEREADOR. AMPLA VISUALIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, em razão de comentário ofensivo publicado em rede social, insinuando que o recorrido teria recebido dinheiro ilícito para financiamento de campanha eleitoral.

2.

O conjunto probatório, especialmente a confissão do próprio recorrente quanto à autoria do comentário e os documentos que comprovam o alcance da publicação (mais de 4.500 visualizações), demonstra de forma inequívoca a ocorrência do ato ilícito.

3.

A conduta do recorrente extrapolou os limites da liberdade de expressão ao imputar ao recorrido, advogado e vereador, a prática de ilícito eleitoral, afetando sua honra e reputação profissional perante a comunidade.

4.

O dano moral, no caso concreto, decorre da própria conduta ilícita (
in re ipsa
), sendo presumível o abalo à honra e à imagem do recorrido, especialmente considerando sua atuação profissional e política, para as quais a reputação é elemento essencial.

5.

A liberdade de expressão, embora constitucionalmente garantida, não é absoluta e encontra limites nos demais direitos fundamentais, como a honra e a imagem das pessoas.

6.

Nesse sentido: “DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em razão de ofensas proferidas contra o recorrido, prefeito municipal de Canarana-MT, em grupo de WhatsApp. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as declarações do recorrente configuram ofensa à honra do recorrido; (ii) analisar a alegação de exercício legítimo da liberdade de expressão; (iii) estabelecer se há dano moral passível de indenização; (iv) examinar a necessidade de redução do valor indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR As mensagens postadas pelo recorrente no grupo de WhatsApp, imputando ao recorrido práticas de corrupção e desvio de recursos públicos, extrapolam o direito à liberdade de expressão e configuram ofensa à honra, ensejando a obrigação de indenizar. O dano moral decorre do próprio ato ofensivo (dano in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada. O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado ao caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir função compensatória e pedagógica. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA, e os juros de mora calculados conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme previsão dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A imputação de práticas ilícitas a agente público, em redes sociais ou aplicativos de mensagens, configura ofensa à honra passível de indenização por danos morais. O dano moral decorrente de ofensas à honra é presumido (dano in re ipsa), sendo dispensável a comprovação específica do prejuízo.
A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da indenização. Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, com os juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 927; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31/03/2023; TJ-RS, AC nº 70075100438, Rel. Tasso Caubi Soares Delabary, Nona Câmara Cível, DJe 18/10/2017.” (N.U 1053782-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (g.n.).

7.

O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), arbitrado a título de indenização por danos morais, revela-se razoável e proporcional à gravidade da ofensa, à repercussão do fato e às condições socioeconômicas das partes, atendendo adequadamente à função compensatória e pedagógica da reparação civil, sem configurar enriquecimento sem causa.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e
desprovido
.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua execução diante da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025